Tribunal: TJDFT
Processo: 0708808-14.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. DESACATO. AGENTE PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. CONDUTA TÍPICA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, caput, do CP) e desacato (art. 331 do CP). A defesa pleiteia a absolvição com base na ausência de provas e na aplicação do princípio do in dubio pro reo quanto a ambos os delitos, e, especificamente quanto ao desacato, alega ausência de dolo em razão de forte emoção e possível abuso na abordagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes nos autos provas suficientes de autoria e materialidade para manutenção da condenação pelos crimes de lesão corporal e desacato; (ii) estabelecer se há ausência de dolo na conduta de desacato, capaz de excluir a tipicidade do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de desacato caracteriza-se pelas expressões ofensivas dirigidas a agentes de trânsito no exercício de suas funções, com o intento de menosprezar a função pública.
4. A alegada ausência de dolo por exaltação emocional não afasta a tipicidade do desacato, uma vez que o tipo penal não exige ânimo calmo e refletido, e a emoção não exclui a imputabilidade penal, conforme art. 28 do CP.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, 33, § 2o, “c”, e § 3o; 44; 69; 129, caput; 331. CPP, art. 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983972, 0725660-76.2020.8.07.0003, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 27/03/2025, DJe 08/04/2025.